Tribunal: TCU
Processo: 040.444/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Irmaos Britto Representacoes e Comercio Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3371/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos nos quais, na atual fase processual, examinam-se embargos de declaração opostos pela sociedade empresária Irmãos Britto Representações e Comércio Ltda. contra o Acórdão de relação 793/2024-TCU-1a Câmara, que considerou improcedente a representação por ela apresentada; Considerando que, para que um denunciante possua aptidão de interpor recursos, é necessário reconhecer razão legítima para que intervenha no processo, na forma prevista no art. 144, § 2o, do Regimento Interno do TCU, o que não ocorreu nestes autos; Considerando que a embargante não apresentou motivos que justifiquem o conhecimento em caráter excepcional do recurso em tela, até porque a omissão que alega existir diz respeito a argumento que não constava da sua representação; Considerando que, de acordo com o art. 143, inciso V, alínea "f", do Regimento Interno do TCU, podem ser submetidos mediante relação os processos em que o relator formule proposta de deliberação acerca do não conhecimento de embargos de declaração; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no arts. 32, inciso II e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso VII, 143, inciso V, alínea "f", 144, § 2o, e 287 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer dos embargos de declaração. 1. Processo TC- Processo 040.444/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Irmãos Britto Representações e Comércio Ltda. (13.009.550/0001-13). 1.2. Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: Marcela Carvalho Bocayuva (41954/OAB-DF). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.